Tribunal: TJBA
Processo: 8127205-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127205-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: ZELIA RAMOS DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA INJUSTIFICADA. PACIENTE IDOSA, ONCOLÓGICA, ACAMADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO ENQUANTO A PARTE AUTORA PRECISAR MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO DO PACIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILDADE DE REEMBOLSOS FUTUROS EM CARÁTER PERMENENTE. TEMA A SER ABORDADO EM NOVAS AÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cobertura de home care: A recusa da operadora em custear o tratamento domiciliar prescrito revela-se indevida, especialmente quando a estrutura oferecida mostrou-se incompatível com as necessidades clínicas da paciente, pessoa idosa, oncológica, acamada e dependente de assistência multiprofissional. Não demonstrada culpa da família pela recusa do atendimento.

2. Natureza do tratamento: Os cuidados paliativos em regime domiciliar constituem extensão da internação hospitalar, conforme entendimento do STJ, e garantem ao paciente dignidade, conforto e qualidade de vida, sendo ilegítima cláusula que exclua tal cobertura.

3. Abusividade contratual: É abusiva a cláusula que limita o local do tratamento prescrito, nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, quando não há substituto terapêutico eficaz e a limitação coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

4. Confirmação da sentença: necessidade de continuidade do tratamento médico indicado enquanto a parte autora precisar mediante a apresentação de relatório médico do paciente.

5. Dano moral: Configurado o abalo decorrente da recusa indevida de cobertura, sendo o dano presumido (in re ipsa), diante da situação de vulnerabilidade da parte autora e da falha na prestação do serviço.

6. Mantida a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7. Dano material: Reconhecida a prova documental dos gastos com fisioterapia domiciliar constantes nos IDs 159256140 e seguintes. Majoração da indenização por danos materiais para R$ 33.200,00, corrigidos desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

8. Manutenção da condenação por dano moral e da tutela antecipada, com obrigação da operadora ao custeio/reembolso do tratamento já realizado, afastado o caráter permanente, restrita a condenação ao período comprovado nos autos, mediante relatório médico idôneo.

9. Honorários: Mantido o percentual fixado no primeiro grau por já ter atingido o teto legal. Inviável nova majoração com base no art. 85, §11, do CPC. Aplicação do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8127205-23.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII